Tribunal: TJDFT
Processo: 0001419-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO. ART. 924, INCISO V, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo.
2. Para a contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado no Enunciado no 150, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
3. O prazo prescricional da pretensão executória para haver o pagamento de cheque é de seis (6) meses, contados do fim do prazo de apresentação dos cheques, nos termos dos arts. 33 e 59, ambos da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque).
4. Mantendo-se a parte exequente inerte, durante o transcurso do prazo prescricional, em adotar as providências necessárias para localização dos bens do devedor, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.
5. Apelo não provido.